Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740315-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA CIRILLO CRUZ, GUILHERME CIRILLO CRUZ AGRAVADO: ESPÓLIO DE SONIA MARIA DE SOUZA CIRILLO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de Agravo de Instrumento não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 23 de novembro de 2023 19:07:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador